Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Tratando-se de cumprimento de sentença deflagrado diante do julgamento de ação de resilição unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por desistência dos promitentes compradores, aplica-se a tese firmada no julgamento do Resp n. 1.740.911/DF, sob a sistemática do rito repetitivo (Tema n. 1002), segundo a qual, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, reformar parcialmente o acórdão recorrido, de modo a dar parcial provimento ao agravo de instrumento, somente para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado relativo à fase de conhecimento.